Tribunal: TJSP
Processo: 1003568-42.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Locação de imóvel - Ação declaratória de inexistência de débito e pedido de danos morais – Incompetência territorial afastada – Inadimplemento do autor – Acordo entre as partes – Compensação dos valores com o depósito caução – Negativação do nome do autor – Réu que não promoveu o cancelamento da inscrição após o pagamento do débito – Dano moral – Reconhecimento – Redução do quantum

Ementa:
Locação de imóvel - Ação declaratória de inexistência de débito e pedido de danos morais – Incompetência territorial afastada – Inadimplemento do autor – Acordo entre as partes – Compensação dos valores com o depósito caução – Negativação do nome do autor – Réu que não promoveu o cancelamento da inscrição após o pagamento do débito – Dano moral – Reconhecimento – Redução do quantum indenizatório – Cabimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003568-42.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante NOBILE
NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado LUIS FERNANDO BOSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
2
APELANTE: NOBILE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: LUIS FERNANDO BOSSO
COMARCA: BARRETOS
EMENTA: Locação de imóvel - Ação declaratória de
inexistência de débito e pedido de danos morais

Incompetência territorial afastada Inadimplemento do
autor
Acordo entre as partes
Compensação dos
valores com o depósito caução Negativação do nome
do autor Réu que não promoveu o cancelamento da
inscrição após o pagamento do débito Dano moral
Reconhecimento Redução do quantum indenizatório
Cabimento Recurso parcialmente provido.
VOTO N° 44.251
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 120/126, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito e pedido de danos morais relativa a locação de imóvel.
Apela a empresa ré a fls. 135/142 buscando a reforma
da decisão. Alega incompetência territorial por haver foro de eleição no contrato
de locação firmado entre as partes. Afirma que não houve pronunciamento sobre
o pedido específico do autor da declaração de inexistência de quaisquer outros
eventuais débitos e acredita que se não houver acolhimento deste pedido, o autor
resta sucumbente em parte dos pedidos, devendo ser condenado a pagar
honorários de sucumbência. No mérito, afirma que a negativação foi lícita e que
ainda existem débitos do autor em aberto. Requer ainda a redução do valor da
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito e pedido de danos morais relativa a locação de imóvel.
Relata o autor em sua inicial que teve seu nome
inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato de
locação de imóvel entabulado com o réu mesmo após o acordo firmado
amigavelmente entre eles e devidamente cumprido.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente
procedente para declarar inexigível a dívida e condenar a requerida a indenizar o
autor a título de danos morais.
Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência
territorial. Isso porque o conflito versa não somente sobre a locação do imóvel,
mas principalmente sobre a negativação do nome do autor e a manutenção do
protesto indevidamente por tempo considerável. Como afirmou o i. magistrado de
primeiro grau:
A alegação de incompetência territorial do juízo deve ser
afastada. De fato, no caso em apreço, a parte autora que reside nesta
Comarca, busca, além da declaração da inexistência do débito, a reparação
por dano moral que alega ter sofrido em razão de negativação indevida. Em
que pese os argumentos da parte ré, notadamente o teor da cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
4
eleição do foro do Recife/PE para processamento de ações derivadas da
locação, tem-se por incidente ao caso presente, os termos do art. 53, V, do
CPC, ou seja, é competente o foro do lugar de domicílio do autor ou do local
do fato, para a ação de reparação de dano
No mérito, compulsando-se os autos, verifica-se que a
inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em 01/02/2019
foi realizada quando ainda havia dívida em aberto.
No entanto, após o acordo entre as partes que o débito
poderia ser compensado pelo valor que havia sido dado em caução, a
negativação não foi retirada pelo réu no devido tempo, tendo permanecido por
alguns meses nos órgãos protetores indevidamente.
Como bem apontado pelo juízo a quo:
Pelos documentos coligidos aos autos, pode-se constatar
que a parte requerida, na data de 01/02/2019 efetuou a inclusão do débito de
R$ 1.600,00, vencido em 06/01/2019, em nome do autor, com
disponibilização em 15/02/2019 (pp. 75).
Infere-se dos autos que as conversas mantidas pelas partes
sobre o débito em aberto somente tiveram início em 06/02/2019, quando da
remessa de notificação pela requerida ao autor, via e-mail (pp. 94/102), trinta
dias após o vencimento do aluguel em 06/01/2019. As chaves do imóvel
foram entregues em 20/02/2019, data que se tem como termo final da relação
locatícia.
Assim, o que se depreende é que o débito existia à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
5
da negativação e assim permaneceu até que as partes, em tratativas via e-
mail, acertaram que o débito poderia ser compensado com o valor dado em
caução (pp. 95 -11/02/2019).
Nada obstante essas tratativas, é certo que o apontamento
em cadastro de proteção ao crédito somente seria tido como legítimo se
estivesse baseado em débito que fosse superior ao valor depositado a título
de garantia da locação, o que, porém, não ocorreu.
(...)
De mais a mais, considerando o fato de ter a parte ré
concordado em compensar os alugueres em atraso com o valor dado em
caução e a entrega das chaves ter ocorrido em 20/02/2019, tinha a parte
requerente, o prazo razoável de cinco dias para providenciar a retirada da
negativação em nome do autor, ou seja, até o dia 26/02/2019.
Ocorre que na pesquisa juntada aos autos pelo autor,
datada de 04/04/2019 (pp. 29), além daquela trazida pela parte ré, datada de
21/08/2019 (pp. 76), é possível se verificar que ainda persiste o apontamento
em nome do autor, lançado pela ré, referente ao aluguel vencido em
06/01/2019 e que fora objeto de transação entre as partes, sem qualquer
justificativa, cuja quitação foi aceita pela ré mediante compensação com o
valor dado pelo autor como caução no início da locação.
Assim, em que pese a parte ré ter regularmente negativado
o nome do autor, da mesma forma não procedeu ao permitir que o
apontamento permanecesse, embora quitado o débito, além do prazo tido
como razoável conforme entendimento jurisprudencial.
Dessa forma, foi correta a declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
6
da dívida pelo i. magistrado a quo com determinação de exclusão do nome do
autor.
Nesse sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE 'CANCELAMENTO
DE PROTESTO' C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Débito quitado
- Réu que não providenciou o cancelamento administrativo do nome do Autor
junto a órgão de proteção ao crédito Danos morais configurados Ação
parcialmente procedente Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019353-62.2016.8.26.0482; Relator (a): Melo Bueno;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
10/09/2018)
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROTESTO
MANTIDO DEPOIS DA QUITAÇÃO ÔNUS DE RETIRADA RECURSO
REPETITIVO VALOR DA INDENIZAÇÃO 1 De fato é ônus de o devedor
providenciar a baixa das restrições, o que não isenta o credor do DEVER de
realizá-la, uma vez que é o beneficiário imediato da negativação, devendo
guardar a mesma diligência e celeridade tanto na inclusão como na retirada
da negativação; 2 A manutenção de protesto por débito já quitado que
configura abuso de direito e, consequentemente, ilícito civil, mesmo porque a
não atualização de dado cadastral do consumidor que importa em fato típico
do Código de Defesa do Consumidor, art. 73. Matéria pacificada em sede de
recurso repetitivo; 3 Devedor que efetivamente quitou o débito com atraso,
mas efetuou o pagamento respectivo, não sendo lícito ao credor, por um ato
de comodidade sua, mantenha o protesto constante do nome do devedor
depois do pagamento, pelo simples fato de ter transferido o título em questão
para terceiro; 4 Cerceamento de crédito que afeta a honra do cliente
direito personalíssimo sendo patente o dever de indenizar (art. 186 e 927
do CC). Protesto indevido que durou cerca de UM MÊS. Indenização
arbitrada pelo juiz sentenciante em cerca de R$ 3.000,00 que deve ser
mantida, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao credor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
7
dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Ausência de recurso da
parte interessada no aumento. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0015867-28.2012.8.26.0482; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017;
Data de Registro: 06/06/2017)
A negativação indevida do nome da pessoa é causa
suficiente para demonstrar os danos morais, haja vista os reflexos negativos à
imagem e à idoneidade da pessoa.
Sobre o tema, o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO DO
VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda
reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A existência de danos morais nas hipóteses de indevido protesto de título
cambiariforme independe de provas. Precedentes. 3. O valor fixado na
instância ordinária a título de danos morais submete-se ao controle do STJ
apenas na hipótese em que seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se,
assim, das finalidades legais e da devida prestação jurisdicional frente ao
caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Agravo em REsp n° 624.122/RS - 4a Turma - Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti - j. 06/04/2017)
“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de
prova.” (AgRg no Agravo em REsp n° 628.620/SP - 3a Turma - Relator
ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 16/04/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
8
Portanto, deve ser reconhecida a configuração da
ocorrência de danos morais, restando o exame do montante da respectiva
indenização. Postula a ré pela redução da quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil
reais).
A dosimetria deve considerar a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes e também o caráter pedagógico da
reprimenda, de forma a evitar novos abusos e a reiteração de atos da espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio do
juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-42.2019.8.26.0066 -Voto no
9
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Vai daí que, não se distanciando também do caráter
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, do
autor e da própria ré, entendo como razoável a redução do valor arbitrado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como apto a reparar os danos morais sofridos.
Deve, portanto, ser parcialmente reformada a r.
sentença, apenas para o fim acima indicado.
O apelante alega que o autor deve arcar com
honorários pela sucumbência de parte dos pedidos. No entanto, a sucumbência
do autor foi em parte mínima, de modo que não há nada a alterar quanto à verba
honorária estabelecida na r. sentença. Ressalto que a redução de indenização
por dano moral não gera sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR